Tribunal: TJDFT
Processo: 0731034-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731034-77.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ARARA AZUL AGRAVADO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL contra a decisão do JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação cautelar inominada que move em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO E PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL e GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Relata que agentes do DF-Legal estiveram na sede da agravante, na data de hoje, 28/7/2023, para promover a derrubada/demolição de todas as casas construídas na referida associação, onde residem, aproximadamente, 20 (vinte) famílias, compostas por pessoas de idades variadas. Ressalta que a ação foi realizada sem qualquer notificação prévia, seja verbal ou formal, com a retirada de meios fios e outras áreas comuns da associação, em flagrante violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. Colaciona julgados sobre o tema. Alega que a área da associação, correspondente a uma fração de 20.000 m2, foi adquirida em 2013 de um particular pela Sra. Dagmar, de uma área total de 60.000m2 do lote inscrito na matrícula n. 80891, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF. Aduz que, anos mais tarde, os associados decidiram por bem criar a associação para defesa de seus interesses comuns junto aos órgãos públicos, CEB, CAESB, dentre outros, salientando que todos os associados, desde a aquisição da referida fração, há 10 (dez) anos, fazem uso do local para moradia. Sustenta que a decisão agravada carece de reforma urgente, sob pena de causar aos associados da agravante prejuízos de difícil e incerta reparação, se acaso cumpridos os autos administrativos demolitórios antes da apreciação do mérito da ação, cujo objetivo é dirimir se, de fato, a moradia dos associados é passível de regularização, de houve dano ambiental e se estão causando danos ao meio ambiente, o que depende de ampla e aprofundada análise dessas questões. Salienta que essa discussão evidencia a probabilidade do direito de seus associados e que há risco iminente de prejuízo de difícil e incerta reparação se demolidas as moradias antes do devido processo legal, demonstrando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para evitar a derrubada das residências, do muro da associação, postes de energia, caixa d’água e demais áreas comuns, bem como abster os agentes de alterar as edificações já existentes ou modificações fática da área até definição de mérito. Argumenta que, caso ocorra a demolição das residências dos associados, haverá prejuízo para o processo de origem, pois não será possível o cumprimento de singelos atos judiciais, como a verificação do local dos imóveis, realização de perícia judicial com o fim de ser verificada a situação fundiária do terreno e do suposto dano ambiental, qual sua exata localização, se produtivo ou não, se padronizado de acordo com os programas sociais do governo, se pode ou não ser incluído nos programas de regularização fundiária. Pondera que não haverá prejuízo à administração pública, caso concedida a liminar, pois as edificações estão sendo toleradas há 10 (dez) anos pelo próprio governo e, caso não seja comprovada a tese autoral, poderá haver a revogação da medida a qualquer tempo, ao passo em que a negativa traz prejuízo irreparável à agravante e aos seus associados. Defende que se trata de situação análoga aos julgados que colaciona. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender qualquer ato de demolição no imóvel da agravante a ser promovido pela AGEFIS, pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal ou qualquer entidade da administração pública até o trânsito em julgado do Processo n. 0708611-69.2023.8.07.0018. Pleiteia seja oficiado o agravado para ciência da decisão e informa que deseja provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Preparo regular no ID 49488409 e 4948808. É o relatório. DECIDO. Verifico que a pretensão ora formulada se amolda às hipóteses contidas na Portaria GPR 1704 de 10 de julho de 2023, pois evidente a urgência da medida, que não pode aguardar o horário de expediente forense, autorizando a análise do agravo de instrumento no plantão judicial. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Depreende-se do referido dispositivo que os requisitos devem coexistir concomitantemente, não dispensando um a presença do outro. E, no caso, a agravante apoia-se na pretensão de ainda discutir, em medida cautelar inominada, a possibilidade de regularização da área por ela ocupada para sustentar a presença da probabilidade de provimento do recurso; ou seja, não apresenta prova mínima do alegado, tampouco que existe há 10 (dez) anos, considerando os registros apresentados, que demonstram a constituição em 21/12/2018. Quanto à violação ao art. 133 da Lei 6.138/2018, que trata do Código de Edificações do Distrito Federal, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo nesse aspecto. A região da Ponte Alta, no Gama, não é de hoje que vem sendo objeto de ação governamental para tentar obstar a ocupação irregular do solo, reconhecendo, este tribunal, a legalidade dos atos administrativos, conforme se infere do aresto in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO. LICENÇA. INEXISTÊNCIA. PONTE ALTA. GAMA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO. NÃO PROVIMENTO. 1. Todas as obras destinadas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento por parte da Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos artigos 22, 116, 123, § 4o, II, e 124, § 1o, da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). 2. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, o qual não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. 3. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. 4. A mera expectativa de regularização de lotes irregulares construídos em área pública não enseja análise via judicial, por se tratar de ato discricionário, que deve respeitar processo administrativo com a verificação das exigências legais. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1348631, 07108542520198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ainda que se reconheça o risco ao resultado útil do processo, pois os atos demolitórios promovidos pelos agentes públicos irão desfigurar a área em questão, não há falar em probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de revisão desta decisão pelo relator originário. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao em. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Brasília/DF, 29 de julho de 2023 às 07:26:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Plantonista